Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709641-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA GLAETE DE ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 15706592) que, por ausência dos requisitos legais, indeferiu tutela antecipada consistente na reversão de aposentadoria e pagamento de diferença salarial. 2. Observo, contudo, que, mediante consulta ao PJe (0710742-73.2020.8.07.0001 – id 69488891), o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília,29 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR